Tribunal: TJDFT
Processo: 0744440-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744440-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIZA FERREIRA DE SOUZA, MANSUETO FIRMO NETO, MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, RAQUEL GOMES SANTANA, REJANE SANTOS MENDES, ROMUALDA SANTOS MENDES, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, ROSANA MARIA DE SOUSA, ROSANGELA SOUSA CORREA DE AQUINO, ROSIANE DE NAZARE CORREA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada e homologou os cálculos dos exequentes/agravados. O agravante alega, em síntese, que: 1) a aplicação imediata do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, que prevê como índice a taxa SELIC para a atualização de crédito nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, não prevê e nem poderia que a SELIC incida de forma cumulativa com correção e juros anteriormente aplicados; 2) esse método de cálculo implica a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros; 3) a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; 4) caso a decisão agravada não seja reformada, haverá a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade; 5) para evitar o equívoco e, via de consequência, excesso de execução, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja eliminado o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Sendo assim, correta a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo. No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator